Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de Pré-executividade. GAEE. Lei Distrital 540/93. ADPF 615.
1. O título executivo que embasou o cumprimento de sentença, proveniente do acórdão da 2a Turma Cível, foi claro ao determinar o pagamento da Gratificação de Ensino Especial com base na Lei Distrital 540/1993, vigente à época. Portanto, a hipótese dos autos não está abarcada pela ADPF 615, que trata de leis distintas.
2. A decisão que determinou a suspensão das causas que versem sobre a mesma matéria, na ADPF 615, não abrange as execuções em que o crédito restou satisfeito.